Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-97.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa e ao afastamento da penhora que recai sobre imóvel – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – NULIDADE DAS CDAS – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam o aluguel, a taxa de fiscalização, a correção monetária e os

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa e ao afastamento da penhora que recai sobre imóvel – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – NULIDADE DAS CDAS – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam o aluguel, a taxa de fiscalização, a correção monetária e os juros de mora nos títulos executivos, o que afasta a certeza e exigibilidade destes, tornando-os inválidos – Necessidade de substituição das certidões da dívida ativa pelo apelado – Sentença anulada – APELAÇÃO provida, para determinar ao Juízo "a quo" que oportunize ao apelado a substituição das CDAs.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000196-
97.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante LAZARO DE
JESUS MARTINES-ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000196-97.2016.8.26.0581 - São Manuel - Voto no 09948
Página 2 de 7
Voto no 09948
Apelação no 1000196-97.2016.8.26.0581
Apelante: LAZARO DE JESUS MARTINS (Justiça Gratuita)
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL
1a Vara da Comarca de São Manuel
Magistrado: Dr. Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao reconhecimento
da nulidade das Certidões de Dívida Ativa e ao afastamento da penhora que
recai sobre imóvel
Sentença de improcedência
Pleito de reforma da
sentença
Cabimento
NULIDADE DAS CDAS Ausência de indicação dos
dispositivos legais violados e aqueles que regulam o aluguel, a taxa de
fiscalização, a correção monetária e os juros de mora nos títulos executivos, o
que afasta a certeza e exigibilidade destes, tornando-os inválidos

Necessidade de substituição das certidões da dívida ativa pelo apelado

Sentença anulada APELAÇÃO provida, para determinar ao Juízo “a quo” que
oportunize ao apelado a substituição das CDAs.
Trata-se de apelação interposta por Lazaro de Jesus
Martins contra a r. sentença (fls. 251/254), proferida nos autos dos EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL opostos pelo apelante em face do Município de São
Manuel, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a
condenação do apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade de
justiça.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 257/272), em
síntese, a nulidade do crédito tributário por ausência de previsão legal. Afirma que a
Constituição Federal prescreve que a lei infraconstitucional deve traçar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000196-97.2016.8.26.0581 - São Manuel - Voto no 09948
Página 3 de 7
pormenorizadamente todos os elementos essenciais da norma tributária,
especialmente no tocante à hipótese de incidência, sob pena de não poder ser
exigida pelo Fisco. Aduz que o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal impõe
como condição de validade da exação fiscal a existência de lei em sentido estrito,
criando elementos da regra matriz de incidência tributária. Aponta que o artigo 3o do
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966) ratifica a
necessidade de lei para a instituição de relação jurídica tributária. Afirma que o
“aluguel” não está dentre as competências instituídas pelos artigos 145, 149 ou 149-
A, todos da Constituição Federal. Pondera que inexiste processo administrativo ou lei
municipal que permita a cobrança do “aluguel”, assim, diante da inexistência de lei
criando eventual tributo ou estabelecendo outra relação jurídica, de natureza diversa,
a CDA não atende aos requisitos do artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.980. Sustenta que as Certidões de Dívida Ativa são nulas e,
consequentemente, também o é a ação da execução fiscal movida pelo apelado.
Alega possuir como único bem o imóvel ora penhorado e que teve o argumento
descartado pelo fato de se encontrar alugado a terceiro. Afirma que o imóvel, mesmo
que alugado, pode ser caracterizado como bem de família, desde que a renda obtida
com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia de sua família. Aduz
que os valores recebidos a título de aluguel compõem o orçamento familiar, razão
pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 276/280), alega o apelado, em síntese,
que a ação de execução fiscal tem por objeto a cobrança de valores referentes aos
anos de 1.999, 2.000, 2.001, 2.002 e 2.003 devidos pelo apelante em virtude de
permissão de uso de bem público a particular, que lhe foi conferida através do
Decreto Municipal no 1.759, de 01/02/1.995. Sustenta que o apelante utilizava os
boxs 01 e 02 do Mercado Municipal, arcando com os valores referentes a período
anterior a 1.999, mas deixando de pagar os posteriores. Alega que o apelante
celebrou “termo de parcelamento e confissão de dívida” no tocante aos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000196-97.2016.8.26.0581 - São Manuel - Voto no 09948
Página 4 de 7
vencidos no período de 2.004 a 2.006, reconhecendo, portanto, as dívidas, que
possuem a mesma origem e natureza das correspondentes ao período ora
questionado. Aduz que as Certidões de Dívida Ativa estão formalmente em ordem,
constituindo títulos executivos extrajudiciais hábeis a ensejar regular cobrança
judicial. Sustenta que não há comprovação de que o imóvel penhorado é o único
bem de propriedade do apelante, indicando ter havido constatação pelo Oficial de
Justiça de que aquele não reside no imóvel. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo efeito,
por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Trata-se de embargos à execução fiscal que visam ao
reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa e ao
afastamento da penhora que recai sobre o imóvel do apelante.
Extrai-se dos autos que o apelado ajuizou ação de execução
fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais se exige o pagamento
de aluguel, referente ao período de 1.999 a 2.003, bem como de taxa de fiscalização
do exercício de 2.004, no valor total de R$ 39.662,43 (trinta e nove mil, seiscentos e
sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).
É possível perceber, portanto, que as CDAs exigem o
pagamento de crédito de natureza não tributária, consistente no aluguel, e crédito de
natureza tributária, relativamente à taxa de fiscalização.
Embora o apelado tenha juntado aos autos o Decreto Municipal
no 1.759, de 01/02/1.995, que permitiu o uso especial e individual dos boxs nos. 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000196-97.2016.8.26.0581 - São Manuel - Voto no 09948
Página 5 de 7
e 02 do Mercado Municipal ao apelante, por prazo indeterminado, mediante
remuneração a ser paga até o dia 10 do mês subsequente ao vencido, entendo que
razão assiste ao apelante no tocante à alegação de que as Certidões de Dívida
Ativa não indicam especificamente o fundamento legal das rubricas
cobradas, isto é, do aluguel, da taxa de fiscalização, da correção monetária
e dos juros moratórios.
O artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito na
dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não
tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou
residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular
os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem
como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida. (negritei)
Observo que as Certidões de Dívida Ativa (fls. 59/66) informam
o valor e a natureza das cobranças, contudo, há informação genérica quanto à
aplicação de diversas legislações municipais, sem apontar especificamente os
dispositivos que fundamentam a exigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000196-97.2016.8.26.0581 - São Manuel - Voto no 09948
Página 6 de 7
Considerando que tais irregularidades constituem vícios formais
sanáveis, é possível a substituição da CDA, nos termos do artigo 2o, parágrafo 8o, da
Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.9801 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional
(Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966)2.
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 392, de 23/09/2.009, do
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Do mesmo modo, os artigos 317 e 321, ambos do Código de
Processo Civil, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição inicial e
corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.
Assim, em que pese não seja o caso de declarar a nulidade das
CDAs, é certo que as omissões verificadas devem ser sanadas através da substituição
dos títulos.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS
DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE E DE
REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2008, 2010 e 2011 Reconhecimento de
nulidade da certidão de dívida ativa Extinção do processo Inadmissibilidade Título
executivo que não menciona o fundamento legal dos débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei
6.830/80) Erro formal passível de emenda Possibilidade de substituição da certidão.
1 Art. 2o. (...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. (negritei)
2 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são
causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada
até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000196-97.2016.8.26.0581 - São Manuel - Voto no 09948
Página 7 de 7
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo
Civil Recurso provido Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios
de 2008, 2010 e 2011 Descabimento da cobrança Serviço que beneficia toda a
comunidade, não um contribuinte individualmente considerado Inteligência dos artigos
145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional
Taxa de
expediente Exercícios de 2008, 2010 e 2011 Confecção e remessa de talonários para
cobrança de tributos Prestação de serviço público específico e divisível inexistente
Inadmissibilidade da exação Cobrança indevida. Reconhecimento "ex officio" Matéria
de ordem pública
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Apelação no
0004195-25.2012.8.26.0352; Rel. Des. Geraldo Xavier; Comarca: Miguelópolis;
Órgão julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do julgamento:
12/12/2.019; Data de publicação: 19/12/2.019) (negritei)
Portanto, de rigor a anulação da r. sentença, para que seja
oportunizada a substituição das Certidões de Dívida Ativa pelo apelado, a fim de que
constem as informações faltantes.
No mais, deixo de apreciar a alegação do apelante no tocante
ao bem de família, uma vez que, anulada a r. sentença, a questão ficou prejudicada,
devendo antes o apelado promover a substituição dos títulos.
Logo, deve ser anulada a r. sentença.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente apelação,
para anular a r. sentença, devendo o Juízo “a quo” oportunizar ao apelado a
substituição das CDAs.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)